Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700275-08.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: EDITE RIBEIRO DA CUNHA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 18 de junho de 2025 14:14:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador